Tribunal: TJBA
Processo: 0300489-15.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300489-15.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DAMIANA MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas para cobrança de IPTU, após anos de inércia processual e ausência de atos úteis à citação do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal de inatividade processual superior a cinco anos, após tentativa infrutífera de citação e sem atos impulsionadores do feito, configura a prescrição intercorrente na forma do art. 40 da LEF. III. Razões de decidir 3. A prescrição foi interrompida com o despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 4. Após tentativa frustrada de citação e ciência da Fazenda em 2016, não houve atos úteis por mais de cinco anos, atraindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A alegação de ausência de intimação sobre desarquivamento não afasta a fluência do prazo prescricional nos termos do art. 40, §4º, da LEF. 6. Cabe à Fazenda diligenciar para localização do devedor e não se beneficiar de sua própria omissão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente um ano após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A ausência de intimação sobre o desarquivamento não impede o reconhecimento da prescrição já consumada." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 314. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300489-15.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada DAMIANA MARIA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.